Tribunal: TJPA
Processo: 0801813-33.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801813-33.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: MARILEA DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, para reconhecer a nulidade do vínculo e condenar o ente público ao pagamento de férias (integrais e proporcionais) acrescidas de 1/3 constitucional e ao depósito do FGTS correspondente ao período laborado (11/03/2013 a 31/03/2018), excluídas as parcelas prescritas. A sentença determinou, ainda, liquidação do valor devido com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, conforme jurisprudência vinculante dos Temas 810/STF e 905/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento de verbas indenizatórias por servidor contratado temporariamente de forma irregular pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento da demanda, quando se pleiteiam direitos cuja implementação independe de provocação do servidor, notadamente em face da omissão da Administração Pública.

A contratação temporária da autora por mais de cinco anos desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, caracterizando nulidade do vínculo por afronta ao princípio do concurso público.

A jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 612) reconhece que, mesmo nos casos de contratação nula, subsiste o direito à remuneração pelos serviços prestados e ao recolhimento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A sentença está alinhada à orientação pacificada do STF, ao reconhecer a nulidade da contratação e assegurar os direitos pecuniários mínimos, vedando o enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação que busca o reconhecimento de direito cujo exercício prescinde de provocação do servidor.

A contratação temporária realizada em desconformidade com os requisitos constitucionais é nula, mas gera o dever de pagamento das verbas referentes ao trabalho efetivamente prestado.

É devida a indenização por férias acrescidas de 1/3 constitucional e o depósito do FGTS nos casos de nulidade da contratação por ausência de concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.03.2015 (Tema 191); STF, RE 705.140, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.10.2014 (Tema 308); STF, RE 765.320, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 612); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0801813-33.2021.8.14.0097

2ª Turma de Direito Público

Apelante: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

Apelada: MARILEA DOS SANTOS DE JESUS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Id 26508041) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ contra a sentença (Id 26508040), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por MARILEA DOS SANTOS DE JESUS.

A sentença julgou
parcialmente procedente
a pretensão da autora, para anular a contratação temporária celebrada com o ente municipal e condenar o réu ao pagamento de:

indenização das férias integrais dos períodos aquisitivos de 2016/2017 e 2018/2019,

férias proporcionais do período aquisitivo de 2020/2021,

todas acrescidas de 1/3,

além do depósito do FGTS referente ao período trabalhado como servidora temporária (11/03/2013 a 31/03/2018),

excluídas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, por força da prescrição.

Determinou, ainda, que o valor devido fosse apurado em sede de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela poupança, conforme jurisprudência dos Temas 810/STF e 905/STJ, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, em suas razões recursais (Id 26508041), sustenta, em preliminar, a ausência de interesse de agir, alegando que não houve prévio requerimento administrativo por parte da autora.

No mérito, defende que a contratação foi regular, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, e que, por ter sido firmada em caráter temporário, não há que se falar em pagamento de FGTS, férias ou 1/3 constitucional. Argumenta que o vínculo mantido entre as partes é de natureza administrativa, não regido pela CLT, inexistindo direito às verbas reconhecidas na sentença. Requer, por fim, a reforma integral da decisão para julgar improcedentes os pedidos da autora.

A autora, ora apelada, apresentou contrarrazões (Id 26508045), nas quais rebate os argumentos recursais, defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de que houve desvirtuamento da contratação temporária, que perdurou por mais de cinco anos, sendo, portanto, nula de pleno direito. Sustenta que, reconhecida a nulidade da contratação, subsiste o direito à percepção dos salários e ao recolhimento do FGTS, conforme entendimento fixado pelo STF (RE 596.478 - Repercussão Geral). Aduz, ainda, que a ausência de requerimento administrativo não obsta o acesso ao Judiciário, pois se trata de verba devida independentemente de provocação do servidor.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça (Id 27273622), que se manifestou pelo
conhecimento do recurso, porém opinou pelo seu desprovimento
, ao argumento de que o prévio requerimento administrativo não constitui exigência para o ajuizamento da demanda. Destacou, ainda, que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito ao recebimento do FGTS nos casos em que a contratação é considerada nula por ausência de prévia aprovação em concurso público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

I – Preliminar de ausência de interesse de agir

A preliminar aventada pelo Município, no sentido de que a autora careceria de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio, não merece acolhida.

Como já sedimentado na jurisprudência, não se exige prévio requerimento administrativo para demandas que buscam reconhecimento de direito cuja implementação independe de provocação do servidor, mormente quando o próprio ente público tem conhecimento da situação funcional e permanece omisso.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de percepção de
verbas indenizatórias
por servidora contratada temporariamente pelo Município, cuja contratação se deu fora dos ditames constitucionais, conforme reconhecido na sentença.

Conforme os documentos acostados aos autos, a autora exerceu o cargo de
enfermeira
no período de
11/03/2013 a 31/03/2018
, mediante
contrato temporário
, e, posteriormente, ocupou função
comissionada
, de
01/04/2018 a 31/12/2020
.

O vínculo temporário perdurou por
mais de cinco anos
, o que afasta a excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/88, caracterizando-se como
nulo de pleno direito
, ante o desvirtuamento da contratação e burla ao concurso público.

A jurisprudência do STF é pacífica em reconhecer que, mesmo nos casos de contratação nula,
subsiste o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento do FGTS,
com base no art. 19-A da Lei 8.036/90. Essa orientação foi firmada com repercussão geral nos Temas 191 e 308 (REs 596.478 e 705.140), sendo reiterada no Tema 612 (RE 765.320), a abranger inclusive contratos temporários irregulares.

Na hipótese dos autos, restou comprovado nos documentos de origem que a autora exerceu suas atividades em caráter contínuo e permanente, sem observância dos requisitos legais da contratação temporária. Tal circunstância enseja a declaração de nulidade do vínculo, mas não afasta, conforme decidido pelo STF, os efeitos pecuniários mínimos decorrentes da prestação laboral efetivamente realizada.

Por oportuno, a sentença recorrida adotou fundamentação alinhada à jurisprudência consolidada, reconhecendo expressamente a nulidade da contratação.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto coadunada com a orientação pacificada da jurisprudência constitucional e infraconstitucional, preservando os direitos sociais mínimos do trabalhador e evitando o enriquecimento ilícito da Administração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento).

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026